Tribunal: STF
Processo: HC 232716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Alegada omissão no acórdão. Inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Nítido caráter infringente. Não conhecimento dos  embargos.  Baixa  imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.



    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não se prestam para isso, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    3. Não conhecimento dos  embargos  de declaração.



    4. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado e consequente  baixa  imediata dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão.